Tribunal: STF
Processo: HC 188972
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Deficiência na instrução do writ. Prisão preventiva. Supressão de instância. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 588.408, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. A parte impetrante sustenta:
    (i) a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas;
    (ii) a possibilidade de desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 para o delito tipificado no art. 28 da mesma Lei, tendo em vista que a droga apreendida em poder do paciente destinava-se a consumo próprio;
    (iii) a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo;
    (iv) a possibilidade da fixação do regime inicial aberto, assim como da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos;
    (v) o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    3. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    4. Decido.
    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    7. Não é o caso de concessão a ordem de ofício.
    8. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e do acórdão do Tribunal estadual. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    9. Além disso, verifico que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    11. Determino, contudo, o envio de cópia integral do pedido à Defensoria Pública de São Paulo.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator